Tribunal: TJES
Processo: 5003368-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para remoção de postes instalados em faixa de domínio rodoviária estadual sem autorização prévia do DER-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em debate consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de que a embargante teria apresentado projeto técnico para instalação da rede elétrica, e se haveria ausência de demonstração de risco à segurança viária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, destacando a necessidade de autorização prévia do órgão rodoviário competente e os riscos decorrentes da ausência de estudo técnico.
4. Os embargos se destinam exclusivamente à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão proferida.
5. Inexistindo os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

A exigência de prévia autorização do órgão competente para instalação de rede elétrica em faixa de domínio de rodovia estadual é fundamento suficiente para manutenção da tutela provisória concedida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022, I a III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003368-93.2024.8.08.0000
.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

E
MBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a
embargante
nas razões do recurso (id 13704347)
, em síntese, que: 1)
há omissões no acórdão; 2) “comprovou ter
apresentado o projeto técnico para implementação dessa rede elétrica na faixa de domínio rodoviária anos atrás (mais precisamente, em 06.08.2020), dando azo à abertura do processo de nº2020-J43TR”;
e 3) “não obstante o v. acórdão ponderar que a instalação dos postes sem
estudo técnico prévio gera risco à segurança viária, inexiste nos autos qualquer comprovação mínima de perigo à rodovia ou transeuntes”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos.

O acórdão não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A instalação de rede elétrica em faixa de domínio de rodovia estadual sem prévia autorização do órgão competente afronta a legislação estadual e pode comprometer a segurança viária, legitimando a concessão de tutela provisória para remoção dos postes” (id 13012794).

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez